Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-33.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. ARTIGO 42 DA LAD. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
I - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina que ao fixar a pena, o Juiz deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
II - Ainda que o crack seja droga especialmente nociva, a quantidade no caso concreto (4,32g) não justifica a majoração da pena-base.
III - A caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 prescinde de comprovação quanto ao alcance do público que frequenta e transita pelo local, uma vez que o perigo é abstrato, ou seja, o risco é presumido.
IV - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, a exemplo da existência de inquéritos ou ações penais em curso, bem como registros da prática de ato infracional.
VI - Recurso conhecido e provido parcialmente, sem alteração da pena.